Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do exequente para impor medidas coercitivas atípicas consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado.
2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que respeitados os arts. 1o, 8o e 805 do CPC e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame da proporcionalidade no caso concreto.
4. No caso, a apreensão da CNH e do passaporte do executado tem potencial para comprometer o direito de ir e vir do devedor, em afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guarda relação com a dívida exequenda, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais e inadequadas à finalidade última do processo de execução, qual seja, a satisfação do crédito em execução.
5. Não existe indicação de que o executado possua patrimônio expropriável suficiente para pagar a dívida, haja vista terem sido infrutíferas as tentativas anteriores de localizar outros bens passíveis de penhora. Também não há indícios de que o devedor goze de situação financeira privilegiada e realize viagens ao exterior, tampouco evidências de ações abusivas tendentes à ocultação de bens.
6. Recurso conhecido e desprovido.